Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar que a parte ré se abstenha de realizar cobranças no cartão de crédito da parte autora referente à compra realizada, em 08/09/2022, no valor de R$2.987,10, bem como (ii) condenar a parte ré solidariamente ao pagamento de R$2.436,56, valor já considerado em dobro e apontado na petição ID156391455, a ser atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50240489). Custas e preparo recolhidos (ID 50240490 e seguinte).
3. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que a responsabilidade deve se atribuída tão somente a empresa de transporte aéreo GRUPO CVC, tendo em vista que as recorrentes são meras intermediadoras; que não houve falha na prestação do serviço uma vez que as recorrentes não participam da cadeia de consumo e por fim, que afirmam ser incabível a repetição de indébito em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que somente a cobrança de má-fé, que exponha o devedor à situação vexatória e ofensiva, autoriza a devolução em dobro daquilo que pagou, hipótese não configurada no presente caso. Alega que não houve má-fé no momento da cobrança. Ao final alegam que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da decisão que os fixar.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que o modo como operam as Recorrentes, independentemente de ser um intermediador, demonstra como funciona a prestação de serviços de sua natureza, adquirindo lucros e correndo riscos naturais da livre iniciativa como a falha da prestação de serviços e o dever de indenizar o dano causado. Alega que o consumidor que paga valores indevidos ao fornecedor tem o direito de recebê-los em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando o engano injustificável do fornecedor, como é o caso, conforme conclusões decorrentes de inúmeros julgados do STJ.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei n. 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.
8. No caso dos autos os recorrentes, integrantes da cadeia de consumo como fornecedores do serviço, não apresentaram justificativa plausível para a cobrança em duplicidade de uma compra que havia sido cancelada, portanto acertada a r. sentença ao afirmar que houve falha na prestação do serviço, surgindo o dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo recorrido.
9. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que houve o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro.
10. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária de danos materiais, independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso efetuado pela parte recorrida. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1391684. (Acórdão 1434213, 07105379820218070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Quanto aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, este deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. (Acórdão 1600138, 07003357720228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.